Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar a ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; art. 2º, caput , §§ 2º, e 4º, II, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 29, caput , e do artigo 69, caput , ambos do Código Penal; absolvendo-a pelas infrações aos artigos 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal,  nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR a ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DECRETAR a perda do cargo público da ré MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, de Delegada de Polícia Federal, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal para a adoças das providências cabíveis.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.
O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETEI A PRISÃO DOMICILIAR de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR (CPF 816.396.511-87), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, no prazo máximo de 24 (vinte quatro horas), com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF,  2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens;
Em 29/12/2025, a Defesa de MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR  “vem informar os dados dos funcionários que já exercem atividades regulares em sua residência, bem como requerer a expressa autorização para visitas, em seu domicílio, das pessoas abaixo indicadas “. Informa, ainda, que  “os parentes da Requerente, acima mencionados, pretendem visitá-la entre os dias 31.12.2025 e 01.01.2026, para que a família possa se reunir, com todas as cautelas, na passagem de ano “ (eDoc.1703).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Dessa forma, AUTORIZO AS VISITAS requeridas, nos termos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022:

 (i) Quinta-feira, dia 1/1/2026, das 08h00 às 10h00, Glória Iracema Dória Ferreira de Alencar (mãe), CPF nº 075.591.434-15, e Tiago Rodrigues Biojone (namorado da filha, possui 16 anos), CPF nº 059.978.761-95; Daniel Ferreira de Alencar (irmão), CPF nº 564.886.961-49; das 11h00 às 13h00; e Mônica Santos de Alencar (cunhada), CPF nº 571.237.213-49; das 14h00 às 16h00;  
(ii) Quarta-feira, dia 7/1/2026, das 8h00 às 10h00, Arthur Santos de Alencar (sobrinho), CPF nº 068.567.591-26; e Daniel Ferreira de Alencar Júnior (sobrinho), CPF nº 033.060.221-79; das 11h00 às 13h00.
AUTORIZO, também, que os funcionários abaixo indicados possam frequentar a residência da requerente, para regular exercício dos seus trabalhos:

• Josefa Gomes de Araújo (empregada doméstica), CPF nº 077.698.764-00; 
• Suellen Ferreira da Silva (faxineira), CPF sob o nº 026.206.151-19; 
• José Raimundo Mendes da Silva (jardineiro), CPF nº 808.664.923-72.
DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
Oficie-se à Secretaria Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF). 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente